Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO (2 HORAS). DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente (autora) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação ao pedido de reparação pelo dano material que a embargante alega ter sofrido, em razão do não funcionamento do voucher fornecido pela companhia aérea.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Ao contrário do que argumenta o embargante, o acórdão consignou expressamente que a embargante não comprovou a existência de efetivo prejuízo, esclarecendo que o dever de prestar assistência material é caracterizado quando o atraso é superior a 4 horas, o que não ocorreu no presente caso.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.